Tribunal: STF
Processo: RE 1529048
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMÁTICA ENVOLVENDO MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS AMBIENTAIS, ANIMAIS E SOCIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    ALEGAÇÃO DE QUE O DANO ANIMAL ENCONTRA-SE EM NÍTIDA AUTONOMIZAÇÃO DIANTE DO DANO MORAL COLETIVO. TESE AFASTADA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESENÇA DE DANO MORAL COLETIVO. SITUAÇÃO APTA A CARACTERIZAR DANO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ESPÉCIE DE RAMIFICAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente que “o recurso abarca a discussão quanto à possibilidade de reconhecimento da autonomia da pretensão indenizatória pelo dano animal, em razão da prática de maus-tratos à animais domésticos e da violação ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, apontando-se, neste sentido, contrariedade ao art. 225, caput e § 1º, e VII, da Constituição da República”.



    Argumenta que “o reconhecimento do dano animal em decorrência da prática de maus-tratos aos animais domésticos, e uma vez admitida a ocorrência dos danos, deve ser analisada a pretensão condenatória a título de dano animal de forma autônoma e independente do dano moral coletivo, uma vez que se reconhece os animais como sujeitos de direito e seres sencientes, detentores do direito fundamental à vida e existência dignas”.



    Alega que “no presente caso a Corte de origem afastou-se da sua função de promover o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e, consequentemente restabelecer a ordem jurídica violada, com o respectivo dever de indenizar/reparar os danos causados, contrariando o disposto no art. 225, caput e §1º, e VII, da CR”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “não conhecimento e desprovimento do recurso.” Referida manifestação possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. PLEITO DE DANO ANIMAL. PRETENDIDA AUTONOMIA DO DANO ANIMAL EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL OU DANO MORAL COLETIVO. DOUTRINA EM DESENVOLVIMENTO. ANÁLISE QUE DEMANDARIA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM SEDE DE RE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face de Ulisses Felicio Bezerra de Sousa, objetivando a “condenação do Demandado ao pagamento de danos ambientais, animais e sociais, no valor total de R$ 28.000,00”.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A demanda de origem versa sobre Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra Ulisses Felicio Bezerra de Sousa, objetivando a condenação do Demandado ao pagamento de danos ambientais, animais e sociais, no valor total de R$ 28.000,00. 



    Segundo narra a exordial, no dia 13/08/2019, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de maus-tratos a animais no imóvel localizado na Servidão Miguel Ângelo, n. 328, bairro Vila Nova, no Município de Joinville, consistente no abandono de 6 cães em um imóvel, um deles já em óbito. 



    Consta, ainda, que o Demandado mudou de endereço, saiu sem pagar aluguel e deixou parte de seus pertences e os animais para trás, sem justificativa plausível para a crueldade, restando inclusive condenado na Ação Penal n. 0014749-98.2019.8.24.0038, à pena privativa de liberdade de 5 meses e 7 dias de detenção, em regime inicialmente aberto, além de 16 dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 32, caput e § 2º, da Lei n. 9.605/98, por seis vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal. 



    Ao final, realizou os seguintes pedidos (Evento 1 - Eproc/PG): 



    b) A procedência dos pedidos da ação para condenar o Requerido ULISSES FELÍCIO BEZERRA DE SOUSA no que segue: b.1) Na indenização pelos danos ambientais, no importe mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b.2) Na indenização pelos danos animais, em importância não inferior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com base no disposto no artigo 29 do Decreto n. 6.514/2008 (R$ 3.000,00 por animal); e b.3) Na indenização pelos danos sociais na importância a ser arbitrada pelo juízo, sugerindo se a quantia mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Após o regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial (Evento 73 - Eproc/PG): 



    Posto isso, resolvendo o processo na forma do art, 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados nesta ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra ULISSES FELICIO BEZERRA DE SOUSA, para CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no importe de R$ 3.000,00, a ser revertido para o Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados do Estado de Santa Catarina (Lei n. 7.347/85, art. 13). O valor arbitrado sofrerá incidência de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso, conforme ementa n. 54 da súmula do eg. STJ, e atualização monetária a contar da data da prolação desta sentença (ementa n. 362 do eg. STJ). Por ter sucumbido, arcará o réu com a integralidade das custas processuais. Honorários incabíveis (LACP, art. 18). Publique-se. Registre-se. Intimem-se 



    Narrado isso, depreende-se das razões recursais que o Ente Ministerial almeja a reforma da sentença, a fim de que o Demandado seja condenado, além do pagamento de dano moral coletivo, ao pagamento de dano animal. 



    Ao afastar a insurgência, o Magistrado singular fundamentou que os aventados danos ambientais, sociais e animais são, em verdade, "dissecações do dano moral coletivo, porque consistem em meios formais de dar-se nome a lesões efetivadas contra alguma das linhas de direitos de terceira geração consagradas pela Constituição Federal" (Evento 73 - Eproc/PG). 



    De fato, esse é o entendimento predominante na jurisprudência oriunda desta Corte de Justiça. 



    Sobre o assunto, é importante registrar que o artigo 225,caput, da Constituição Federal, consagrou a obrigação do Poder Público de defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 



    A Carta Magna também preconiza que incumbe ao Poder Público ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’. 



    Desse modo, destaca-se que a crueldade envolvendo o caso concreto, dado o abandono de seis animas domésticos, um deles encontrado em óbito, é situação apta a caracterizar dano ao meio ambiente equilibrado.



    Assim, compreende-se como violado os direitos de terceira geração, ‘que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade’ (STF, MS 22.164, rel. Min. Celso de Mello, j. em 30.10.1995). 



    Coaduna-se, no mais, com o entendimento exposado pelo Magistrado singular, assim como por esta Corte de Justiça, no sentido de que o dano animal, sem ignorar o desenvolvimento deste assunto, em que se busca o reconhecimento dos animais como seres sencientes e detentores de direitos autônomos, ainda permenece como dissecação do dano moral coletivo, a exemplo dos seguintes julgados:



    (...)”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Assaltos em agência bancária. Emissão automática de comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) a todos os empregados presentes. Dano moral coletivo. Reexame do conjunto fático probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 279 e 282/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que desproveu recurso de revista. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.460.51/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/02/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.346.269/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.256.343/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/07/2020).



    Nesse mesmo sentido, em caso análogo ao destes autos, destaca-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO. LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.478.044/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/8/2024).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “15. O presente caso, todavia, uma vez negado o referido dano pelas instâncias ordinárias, demandaria a análise do contexto fático e probatório dos autos. Seria necessário examinar não só a ocorrência do dano como a sua extensão, o que certamente passa pela análise dos fatos. 



    16. Tal análise, como cediço, é inviável em sede de recurso extraordinário. Neste sentido também entendeu o relator do RE 1478044 AgR/SC, Ministro Luiz Fux, por acórdão assim ementado:



    (...)



    17. Importante realçar, ainda, tal como o fez o Tribunal estadual, que o entendimento ali adotado não equivaleria a qualquer irresponsabilização ou impunidade do agressor, sendo ele condenado criminalmente a pena de detenção e multa, bem como condenado ao pagamento dos danos morais coletivos.



    18. O que se afasta, portanto, é a possibilidade de, nesta sede, reconhecer-se, ainda que se tome como certa a existência jurídica da figura do dano animal, a ocorrência e extensão de tal dano de modo a fixar para ela um valor distinto daquele já fixado a título de dano moral coletivo. 



    19. Com efeito, tendo em vista que o Juízo sentenciante partiu da premissa de que os danos ambientais, sociais e animais, pretendidos na inicial, na verdade consistem em modalidades do dano moral coletivo, necessário seria analisar, em que medida, ao fixar o valor do dano moral coletivo ele teria considerado o sofrimento e dor do animal, o que, mais uma vez, inviável sem o aprofundamento nos fatos” (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente